Tribunal: STF
Processo: AI 583803
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARIMBO DO
PROTOCOLO NA PETIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO ILEGÍVEL. JUNTADA DE
PROVA. IMPOSSIBILIDADE.
1.      O carimbo aposto na petição de recurso
extraordinário, que traz a data de sua interposição, deve estar
legível para permitir a comprovação da tempestividade.
2.      Não se
admite a juntada posterior de documentos que comprovem a
tempestividade da interposição de recursos para o Supremo Tribunal
Federal. Precedentes.
        Agravo regimental a que se nega provimento.